Tribunal: CARF
Processo: 19985.723595/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 002.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não padece de nulidade lançamento suficientemente fundamentado.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
Não é nula a decisão que rejeita pedido de perícia desnecessária à solução da lide.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.
INFRAÇÕES. PENALIDADES. ANISTIA.
Normas que instituem anistia ou reduzem penalidades aplicam-se restritamente às hipóteses nelas contidas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, não se vislumbrando abusividade na sua exigência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
INTIMAÇÃO. ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723595/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.573 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
M.S.B INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não padece de nulidade lançamento suficientemente fundamentado.
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO
DE PERÍCIA.
Não é nula a decisão que rejeita pedido de perícia desnecessária à solução da
lide.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
INFRAÇÕES. PENALIDADES. ANISTIA.
Normas que instituem anistia ou reduzem penalidades aplicam-se restritamente
às hipóteses nelas contidas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, não se vislumbrando
abusividade na sua exigência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723595/2014-71
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

INTIMAÇÃO. ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02) e das matérias estranhas à lide; rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do 14-86.031 - 12a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 100 e ss), verbis:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa a
entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP
fora do prazo fixado na legislação, conforme disposto no artigo 32, inciso IV, § 9o, da
Lei n° 8.212 de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n° ! 1.941, de 27/05/2009.
O contribuinte entregou a GFIP referente a competência 13/2009, número de controle
EzFF8VstrK70000-l, a destempo, em 02/03/2010, ensejando a aplicação da multa
disposta no art. 32-A da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 11.941/2009, no
valor de RS 579,64, conforme consta do auto de infração, fl. 42.
Após ciência da autuação, o contribuinte apresenta defesa, fls. 02/31, sustentando a
tempestividade da impugnação e em preliminar pleiteando a suspensão da exigência
tributária, visando aguardar o trâmite do Projeto de Lei n° 7.512/2014 proposto para
anular as multas aplicadas no período-base de 01/2009 a 13/2013, cujo projeto e
tramitação transcreve.
Transcreve o posicionamento da FENACON a respeito do pedido de anistia das multas
lançadas, resposta da Receita Federal e a indignação por somente agora as multas de
2009 serem emitidas.
Discorre sobre a denúncia espontânea da infração a que alude o artigo 138 do Código
Tributário Nacional/CTN, e das diversas situações em que se aplica referido dispositivo,
colacionando doutrina e jurisprudência a respeito, acrescentando que o STJ tem
reiteradamente decidido que sem prévio procedimento administrativo ou qualquer
medida de fiscalização descabe a aplicação de multa ao contribuinte que cumpre
obrigação tributária em atraso, ou paga o imposto quando da denúncia espontânea do
débito, o que ocorreu no caso em questão, portanto não podendo ser aplica a multa.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

Transcreve o artigo 472 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009, o item sobre
aplicação das "Penalidades" do Manual da GFIP e conclui pela ilegalidade da multa
aplicada por ser arbitrária e injusta, pois utilizada indevidamente a mesma base de
cálculo do tributo e uma vez que não ocorreu qualquer inadimplência tributária e sim
mera apresentação de obrigação acessória em atraso, em ofensa ao artigo 4122 do novo
Código Civil Brasileiro, ofensa ao princípio do não confisco e ao princípio da
moralidade, e ainda ofensa a Lei n° 9.298/1996.
Conclui que a multa aplicada deve ser reduzida ao patamar de 2% por ser mais benéfica
ao contribuinte e que não poderia ter sido utilizada a mesma base de cálculo da
contribuição previdenciária como ocorreu, arguindo a violação do artigo 412 do Novo
Código Civil Brasileiro, bem como da Lei no 9.298/1996 e artigos 37 e 150, inciso IV,
da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.
Insurge-se contra a aplicação dos juros a Taxa Selic, trazendo vasta argumentação e
doutrina sobre a aplicação dos juros e o caráter confiscatório da referida taxa, pleiteando
a aplicação dos juros simples a taxa de 0,5% ao mês.
Protesta pela dispensa do depósito prévio colacionando jurisprudência sobre sua
inconstitucionalidade e pela produção de provas documental, oitiva de testemunhas,
depoimento pessoal do agente fiscal, com fundamento nos artigos 332 e 333 do Código
de Processo Civil e artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Na eventualidade de não serem atendidos os pedidos, arrola as matérias para fins de
prequestionamento em recursos aos tribunais superiores (STJ/STF).
a) da extinção da exigência tributária: Projeto de Lei n.° 7.512/2014;
b) do principio da anterioridade e da irretroatividade: Artigo 144, CTN, Artigo 6o da
Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei n° 4.657/1942, Artigo 5o, inciso II,
XXXVI, XL, e Artigo 150 da Constituição Federal;
c) da vedação à atualização monetária: Medida Provisória n° 1.053, de 30/06/1995 e
Artigo 44 da Lei n° 9.069, de 29/06/1995;
d) da desindexação dos tributos: Artigos 5oe 6o da Lei n° 8.981, de 20/01/1995;
e) da alteração da periodicidade do reajuste da UFIR: Artigo 75 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996;
f) da Lei de Usura: Decreto n° 22.626, de 07/04/1933;
g) dos juros legais: Artigo 406 do Novo Código Civil vigente à época do fato gerador;
h) da Lei de Crimes Contra a Economia: Artigo 4o da Lei n° 1.521/1951;
i) da vedação à capitalização dos juros: Súmula n° 121, do STF;
j) do princípio de moralidade pública: Artigo 37, Constituição Federal;
k) do limite das multas: Lei n° 9.298/1996 e Artigo 412 do Novo Código Civil vigente à
época do fato gerador;
1) das limitações do poder de tributar: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal;
m) das provas requeridas: Artigo 333, inciso II, do CPV e Artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal;
n) cerceamento da defesa: Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal;
o) da denúncia espontânea para exclusão de multas moratórias: Artigo 138, Código
Tributário Nacional, Artigo 472 e § Único da Instrução Normativa n° 971, de
13/11/2009 e Manual da GFIP.
Elenca os seguintes pedidos:
a) seja recebida a presente Impugnação de Auto de Infração, ante a sua tempestividade e
regularidade de sua formação;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

b) seja acolhida a Preliminar de Suspensão da Exigência Tributária/ Projeto de Lei n°
7.512/2014, no sentido de se aguardar o trâmite do Projeto de Lei que encontra-se na
Câmara Federal, o qual visa extinguir a exigência da multa dos fatos geradores
ocorridos de 01/2009 a 13/2013, conforme fundamentação;
c) seja a presente Impugnação de Auto de Infração recebida com efeito suspensivo e
devolutivo, para os devidos fins legais, devendo os Agentes Fiscais abster-se de aplicar
qualquer penalidade à Impugnante enquanto a matéria estiver "sub judice" na esfera
administrativa ou judicial, inclusive para não obstar qualquer requerimento de Certidão
Negativa feito pelo(a) Impugnante;
d) no caso de ser apreciado o mérito, requer seja declarado o Auto de Infração
insubsistente, com seu imediato arquivamento, na forma da fundamentação;
e) seja deferida a produção das provas requeridas, no sentido da Impugnante provar a
inveracidade dos valores apontados no Auto de Infração;
f) que o patrono do(a) Impugnante seja intimado 30 (trinta) dias de antecedência, da
data, hora e local designado para a realização de audiência para depoimento pessoal do
Agente Fiscal que lavrou o Auto de Infração;
g) seja declarada ilegal e abusiva a multa-mínima cobrada no Auto de Infração, na
forma da fundamentação;
h) sejam declarados abusivos os juros de mora aplicados (Taxa Selic), substituindo-os
pela atualização monetária com base na variação do INPC (IBGE), acrescido de juros
moratórios simples de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sem capitalização, na
forma da fundamentação;
i) no caso de ser declarado devido qualquer parcela requer-se a substituição da Taxa
Selic pela atualização monetária pela variação do INPC (IBGE), acrescido de juros
moratórios simples de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês;
i) que a Impugnante não seja incluída no CADIN — Cadastro de Inadimplentes,
SERASA, SCI ou qualquer outro órgão de informações comerciais ou bancárias,
enquanto a matéria estiver "sub judice", tanto na via administrativa, quanto na
judiciária;
k) no caso de restar qualquer parcela julgada procedente em favor da DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL, fica desde já requerida a inclusão de tais parcelas no
REFIS/PAES;
1) no caso de não ser possível a inclusão no REFIS/PAFS de eventual parcela julgada
procedente em favor da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, fica então requerido,
de forma alternativa, o deferimento de parcelamento em 240 (duzentos e quarenta)
meses, com exclusão da Taxa SELIC e multas moratórias, acrescido de atualização
monetária pelo INPC/IBGE mais juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês,
em total observância ao princípio da isonomia ao tratamento dado às empresas de
economia mista, pública e privada atualmente em vigor;
m) "ad cautelum", até o limite do trânsito em julgado da decisão administrativa e/ou
judicial, no caso de ser devido alguma diferença a pagar a título de Multa, fica desde já
requerido a manutenção das benesses do parcelamento em 60 (sessenta) meses, bem
como da redução da multa moratória, atingindo eventual "quantum debeatur"
manutenido (total ou parcialmente) e atualização monetária, caso seja considerada
devida, pelo INPC/IBGE;
n) seja deferida a dispensa da eventual exigencia de Depósito Prévio Recursal para
interposição de recurso administrativo de 2° grau, caso necessário, na forma da
fundamentação;
o) no caso de ser levantado qualquer dúvida quanto aos documentos em anexo, seja
deferido abertura de prazo para apresentação de cópias autenticadas para comprovar a
autenticidade dos mesmos;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

p) que a decisão do processo administrativo seja devidamente fundamentada, com
apreciação de todos os itens arrolados na Impugnação, devendo ser remetido cópia de
inteiro teor da decisão ao escritório profissional do patrono na Impugnante, via
correspondência por "AR — Aviso de Recebimento", sob pena de nulidade do ato
praticado;
q) que o nome do patrono do(a) Impugnante (FERNANDO JOSÉ STOCCO —
OAB/PR: 20.893) seja anotado na contracapa dos Autos, para que goze de todas as
prerrogativas legais;
r) que toda e qualquer movimentação processual seja comunicada diretamente ao
patrono da Impugnante, através de correspondência por "AR — Aviso de
Recebimento", em seu escritório profissional na Rua João Bettega, 2.052, Conjuntos:
01/02, Bairro: Portão, em Curitiba (PR), CEP: 81070-001, sob pena de nulidade do ato
praticado;
s) protesta também a Impugnante pela produção de todas as provas admitidas em
direito, em especial a prova documental (presente/futura), pericial contábil, diligência
fiscal, testemunhal e depoimento pessoal do Agente Fiscal.
Juntou documentos, fls. 32/49.
Diante da expedição de Termo de Revelia e Carta de Cobrança, fls. 52/55, o
contribuinte apresenta petição à fl. 58 demonstrando a tempestividade da impugnação e
requerendo as devidas providências para a baixa do processo 19985.723595/2014-71 e
possibilitar a expedição de Certidão Negativa de Débito.
É o breve Relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 14/06/2018, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 125 e ss), em 11/07/2018, cujas alegações defensiva seguem sumariadas: requer
a nulidade da decisão recorrida, pela negativa do pedido de perícia; argui prescrição
intercorrente; argui anistia do crédito tributário exigido, com fundamento nos artigos 48 e 49 da
lei no 13.097, de 2015: requer a suspensão da exigência, para que aguarde o final da tramitação
do projeto de lei no 7.512, de 2014; refere-se a posicionamento da FENACON acerca da
exigência da multa por atraso na entrega da GFIP; argui preliminar de denúncia espontânea, em
vista do cumprimento da obrigação acessória antes da ação fiscal, nos termos do art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009; argui nulidade do lançamento por falta do memorial dos cálculos; contesta
as aplicação dos juros de mora com base da Selic, por violar preceito constitucional, bem com
legislação ordinária que veicula o regramento da cobrança de juros, caracterizando confisco; e
questiona a exigência de depósito recursal. Explicita, ainda, as matérias que reputa
prequestionadas, bem como requer o que se segue:
a) seja recebido o presente Recurso Administrativo-Fiscal/Voluntário, ante a
regularidade de sua formação e tempestividade;
b) seja o Recurso Administrativo-Fiscal/Voluntário recebido com duplo efeito
(suspensivo e devolutivo), determinando-se que os Agentes Fiscais abstenham-se de
aplicar quaisquer penalidades/exigências à Recorrente enquanto a matéria estiver "sub
judice" na esfera administrativa e/ou judicial, inclusive para não obstar qualquer
requerimento de Certidão Negativa feito pela Recorrente;
c) seja acolhida a Preliminar de Cerceamento da Defesa / Requerimento de Produção de
Provas, declarando nula a decisão de 1a instância, determinando o retorno dos Autos
para a instância de origem, para produção das provas requeridas expressamente pela
Recorrente por ocasião da Impugnação Administrativa, conforme fundamentação;
d) seja acolhida a Preliminar de Prescrição Intercorrente, para determinar a extinção do
Auto de Infração, na forma do Artigo 24 da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, conforme
fundamentação;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

e) seja acolhida a Preliminar de Anistia Para Extinção das Multas da GFIP, para
determinar a extinção do Auto de Infração, na forma prevista na Lei n.° 13.097, de
19/01/2015, conforme fundamentação;
i) seja acolhida a Preliminar de Suspensão da Exigência Tributária /Projeto de Lei n.°
7.512/2014, no sentido de se aguardar o trâmite do Projeto de Lei que encontra-se na
Câmara Federal, o qual visa extinguir a exigência da multa dos fatos geradores
ocorridos de 01/2009 a 13/2013, conforme fundamentação;
g) seja acolhida a Preliminar de Denúncia Espontânea, para determinar a extinção do
Auto de Infração, tendo em vista que a apresentação da GFIP ocorreu antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, conforme fundamentação;
h) no caso de ser apreciado o mérito, requer seja declarado o Auto de Infração
insubsistente, com seu imediato arquivamento, na forma da fundamentação;
i) seja declarada ilegal e abusiva a multa cobrada no Auto de Infração, na forma da
fundamentação;
j) sejam declarados abusivos os juros de mora aplicados (Taxa Selic), substituindo-os
pela atualização monetária com base na variação do INPC (IBGE), acrescido de juros
moratórios simples de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, sem capitalização, na
forma da fundamentação;
k) no caso de ser declarado devido qualquer parcela requer-se a substituição da Taxa
Selic pela atualização monetária pela variação do INPC (IBGE), acrescido de juros
moratórios simples de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês;
1) que a Recorrente não seja incluída no CADIN - Cadastro de Inadimplentes,
SERASA, SPC/BRASIL, SCPC BOA VISTA ou qualquer outro órgão de informações
comerciais ou bancárias, enquanto a matéria estiver "sub judice", tanto na via
administrativa, quanto na judiciária;
m) no caso de restar qualquer parcela julgada procedente em favor da RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, fica desde já requerida a inclusão de tais parcelas no
REFIS/PAES ou qualquer novo Programa de Regularização de Tributos Federais;
n) no caso de não ser possível a inclusão no REFIS/PAES ou qualquer outro Programa
de Regularização de Tributos Federais, de eventual parcela julgada procedente em favor
da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, fica então requerido, de forma alternativa, o
deferimento de parcelamento em 240 (duzentos e quarenta) meses, com exclusão da
Taxa SELIC e multas moratórias, acrescido de atualização monetária pelo INPC/IBGE
mais juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, em total observância ao
princípio da isonomia ao tratamento dado às empresas de economia mista, pública e
privada atualmente em vigor;
o) "ad cautelum", até o limite do trânsito em julgado da decisão administrativa e/ou
judicial, no caso de ser devido alguma diferença a pagar a título de Multa, fica desde já
requerido a manutenção das benesses do parcelamento em 60 (sessenta) meses, bem
como da redução da multa moratória, atingindo eventual "quantum debeatur"
manutenido (total ou parcialmente) e atualização monetária, caso seja considerada
devida, pelo ÍNPC/IBGE;
p) seja deferida a dispensa da eventual exigência de Depósito Prévio Recursal para
interposição de recurso administrativo de 2.° grau, caso necessário, na forma da
fundamentação;
q) seja mantido o benefício da redução da multa em 30% (trinta por cento),
enquanto se encontrar a demanda "sub judice", tanto na via administrativa,
quanto na judiciária, na forma da fundamentação;
r) no caso de ser levantado qualquer dúvida quanto aos documentos em anexo, seja
deferido abertura de prazo para apresentação de cópias autenticadas para comprovar a
autenticidade dos mesmos;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

s) que a decisão do processo administrativo seja devidamente fundamentada, com
apreciação de todos os itens arrolados no presente Recurso Administrativo-Fiscal /
Voluntário, devendo ser remetido cópia de inteiro teor da decisão ao escritório
profissional do patrono da Recorrente, via correspondência por "AR - Aviso de
Recebimento", sob pena de nulidade do ato praticado;
t) seja o patrono da Recorrente devidamente intimado, via correspondência por "AR",
da data, hora e local em que será julgado o presente Recurso Administrativo-Fiscal /
Voluntário, no sentido de se poder apresentar Memorial e/ou realizar Defesa Oral
perante esse respeitável CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
- CARF, sob pena de nulidade, caracterizando cerceamento de defesa (artigo 5.°, inciso
LV, CF/1988) caso a intimação não seja realizada;
u) que toda e qualquer movimentação processual seja comunicada diretamente ao
patrono da Impugnante, através de correspondência por "AR - Aviso de Recebimento",
em seu escritório profissional na Rua João Bettega, n.° 2.052, Conjuntos: 01/02, Bairro:
Portão, em Curitiba (PR), CEP: 81070-001, sob pena de nulidade do ato praticado.
v) protesta também a Recorrente pela produção de todas as provas admitidas em direito,
em especial a prova documental (presente/futura), pericial contábil, diligência fiscal,
testemunhal e depoimento pessoal do Agente Fiscal.
w) que o nome do patrono da Recorrente (FERNANDO JOSÉ STOCCO - OAB/PR:
20.893) seja anotado na contracapa dos Autos, para que goze dc todas as prerrogativas
legais, inclusive, que seja dada ciência diretamente a ele de todas as movimentações
processuais, as quais deverão ser remetidas, via "AR - Aviso de Recebimento" para seu
escritório profissional com sede na Rua João Bettega, n.° 2.052, Conjuntos: 01/02,
Bairro: Portão, em Curitiba (PR), CEP: 81070-001, sob pena de nulidade.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer alegação de inconstitucionalidade. Ocorre que a apreciação da
constitucionalidade da lei tributária escapa à competência desse colegiado, ao teor da súmula
CARF no 002, que vincula essa instância administrativa de julgamento.
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer as matérias relacionadas no recurso voluntário como
prequestinadas, que não ser inserem na competência decisória desse colegiado, a saber:
1) que a Recorrente não seja incluída no CADIN - Cadastro de Inadimplentes,
SERASA, SPC/BRASIL, SCPC BOA VISTA ou qualquer outro órgão de informações
comerciais ou bancárias, enquanto a matéria estiver "sub judice", tanto na via
administrativa, quanto na judiciária;
m) no caso de restar qualquer parcela julgada procedente em favor da RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, fica desde já requerida a inclusão de tais parcelas no
REFIS/PAES ou qualquer novo Programa de Regularização de Tributos Federais;
n) no caso de não ser possível a inclusão no REFIS/PAES ou qualquer outro Programa
de Regularização de Tributos Federais, de eventual parcela julgada procedente em favor
da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, fica então requerido, de forma alternativa, o
deferimento de parcelamento em 240 (duzentos e quarenta) meses, com exclusão da
Taxa SELIC e multas moratórias, acrescido de atualização monetária pelo INPC/IBGE
mais juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, em total observância ao
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

princípio da isonomia ao tratamento dado às empresas de economia mista, pública e
privada atualmente em vigor;
o) "ad cautelum", até o limite do trânsito em julgado da decisão administrativa e/ou
judicial, no caso de ser devido alguma diferença a pagar a título de Multa, fica desde já
requerido a manutenção das benesses do parcelamento em 60 (sessenta) meses, bem
como da redução da multa moratória, atingindo eventual "quantum debeatur"
manutenido (total ou parcialmente) e atualização monetária, caso seja considerada
devida, pelo ÍNPC/IBGE;
Conheço das demais matérias, por preencherem os requisitos legais. Por oportuno,
esclarece-se ao sujeito passivo quer o recurso é recebido nos efeitos que lhe são próprios, que
asseguram a suspensão do crédito tributário, estando superada a exigência de depósito recursal.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, pela negativa do pedido de
perícia. Com efeito, em se tratando de exigência de multa por atraso na entrega da GFIP, não
vislumbro necessidade para a solução da lide da pretendida dilação probatória. A única
possibilidade de afastamento da exigência seria a prova de que a GFIP fora entregue
tempestivamente, e que caberia ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos
comprobatórios pertinentes, ao teor do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Rejeito a preliminar de prescrição intercorrente, por não haver previsão legal da
sua aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. Esse entendimento está em
conformidade com a jurisprudência dominante do CARF, vazado na súmula no 11, que vincula
esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por falta do memorial dos
cálculos, por reputar suficientemente fundamentado o Auto de Infração às e-fls. 42.
Rejeito a alegação de anistia do crédito tributário exigido, com fundamento nos
artigos 48 e 49 da lei no 13.097, de 2015, por não se aplicar ao caso em análise.
Rejeito o requerimento de suspensão da exigência, para que aguarde o final da
tramitação do projeto de lei no 7.512, de 2014, por não se subsumir às hipóteses de suspensão do
crédito tributário previstas no CTN.
Rejeito o requerimento de que seja mantido o benefício da redução da multa em
30% (trinta por cento), enquanto se encontrar a demanda "sub judice", tanto na via
administrativa, quanto na judiciária, na forma da fundamentação, por falta de previsão legal.
Rejeito as alegações de ilegalidade e abusividade da multa exigida, por não
vislumbrar vício algum no lançamento. A multa por atraso na entrega da GFIP tem fundamento
no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente
arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de verificação de prejuízo ao fisco. Registro que o lançamento
é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, ex vi
parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede sejam afastados preceitos legais em vigor, sob
arguição de “abusividade”.
Registro que o posicionamento da FENACON acerca da exigência da multa por
atraso na entrega da GFIP, não integra a legislação tributária, não se mostrando hábil a afastar a
exigência de multa por atraso na entrega da GFIP, instituída em lei.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.723595/2014-71

Rejeito as alegações contrárias à exigência da Taxa Selic, para correção do débito
fiscal apurado, no que diz respeito às alegações de natureza infraconstitucional, por se tratar de
matéria já consolidada na jurisprudência desse colegiado, ao teor da súmula CARF no 4, de
aplicação obrigatória nesse julgamento, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeito do pedido de intimação do patrono do recorrente, em aplicação ao
enunciado da súmula CARF no 110, verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Por oportuno, registro que a jurisprudência citada pelo recorrente não altera as
conclusões desse voto. Tão pouco lhe socorre a existência de projeto de lei, em tramitação no
Congresso Nacional, que verse sobre anistia
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das matérias
estranhas à lide; rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital